Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713374-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SALAH GEORGES AKHRAS REPRESENTANTE LEGAL: NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS APELADO: ANA CLAUDIA DE ANDRADE GABRIEL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE SALAH GEORGES AKHRAS contra sentença (ID 64032928) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANA CLAUDIA DE ANDRADE GABRIEL, julgou procedente o pleito inicial, para decretar a nulidade da procuração outorgada pela autora em favor do autor, por erro substancial; bem como a nulidade do contrato de doação firmado entre as partes em 26/4/2023, tanto por erro de forma (falta de escritura pública), quanto por coação. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o recorrente apresentou a documentação que comprova o recolhimento do preparo em data posterior a interposição do recurso (ID 64032943). Assim, o requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator